Tribunal: TJSP
Processo: 2043940-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Seguimento do processo que não foi obstado. Decisão de primeiro grau que determinou a manifestação do agravado caso negativa a busca por ativos financeiros. Pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios realizado na mesma data do trânsito em julgado de recurso anterior. Hipótese em que não ficou demonstrada a prática de conduta dolosa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Seguimento do processo que não foi obstado. Decisão de primeiro grau que determinou a manifestação do agravado caso negativa a busca por ativos financeiros. Pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios realizado na mesma data do trânsito em julgado de recurso anterior. Hipótese em que não ficou demonstrada a prática de conduta dolosa ou temerária por parte do agravado. Litigância de má-fé não caracterizada. Ausência de razões aptas a justificar o levantamento da penhora neste momento. Adimplemento do débito que ainda é controverso. Recurso desprovido.